Tribunal: TJMT
Processo: 1026669-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026669-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PALMA BAPTISTA - CPF: 041.174.541-70 (RECORRIDO), POLIANA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 718.312.581-53 (ADVOGADO), SBT COTV BARRA DO GARÇAS (RECORRENTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e o Recorrente não comprova o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026669-52.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

SBT COTV Barra do Garças

Recorrido(s):

Paulo Eduardo Palma Baptista

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) CONFIRMAR os efeitos da tutela outrora deferida em ID 69450615, e por consequente, determinar que a Requerida retire a imagem do Requerente de circulação em qualquer noticiário por ela publicado, assim como, se abstenha de realizar qualquer publicação futura que apresente sua imagem em uma manchete; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. ambos a partir do arbitramento..”

Por meio da decisão proferida em 19/10/2023 ID 187067652, indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela Recorrente e lhe concedi o prazo de 48 horas, para comprovar a sua hipossuficiência ou providenciar o recolhimento do prazo, sob pena ser declarada a deserção do recurso interposto.

Consoante certidão digitalizada em 26/10/2023 (ID no 188328690), a Recorrente deixou transcorrer o prazo para comprovar o recolhimento do preparo, deste modo, entendo que deve ser declarada a sua deserção e, por isso, o recurso não será conhecido, por ser manifestamente inadmissível.

Ante o exposto
, por não ter sido comprovado o preparo do recurso interposto,
o declaro deserto
e deixo de conhecê-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023